Tribunal: TJBA
Processo: 8179410-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8179410-24.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: BRUNO CARMO SANTOS Advogado(s): ISAQUE ROCHA PITA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por BRUNO CARMO SANTOS contra sentença da 2ª Vara de Tóxicos de Salvador/BA, que o condenou a 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 210 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, aplicação do tráfico privilegiado com regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e reconhecimento da detração penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação deve ser afastada por insuficiência probatória; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta revisão quanto à fixação do regime inicial e à substituição da pena privativa de liberdade; (iii) determinar se deve ser reconhecida a detração penal em razão do tempo de prisão provisória já cumprido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo se comprova pelos laudos periciais e autos de apreensão regularmente produzidos. 4. A autoria resta evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados por confissão parcial do réu e apreensão de drogas e arma de fogo em quantidade e condições que denotam a traficância. 5. Os depoimentos policiais constituem prova idônea, desde que prestados em juízo e em consonância com os demais elementos probatórios, cabendo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade, o que não ocorreu. 6. A dosimetria da pena observou o critério trifásico, fixando reprimenda em conformidade com a natureza e quantidade das drogas apreendidas (art. 42 da Lei nº 11.343/2006), mas corretamente reconheceu a incidência do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo. 7. Reconhecido o tráfico privilegiado, sendo o réu primário, de bons antecedentes e sem dedicação a atividades criminosas, é cabível o regime aberto, conforme orientação do STF e do STJ. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 8. A detração penal deve ser operada de ofício, com abatimento do período de prisão provisória (de 03/11/2024 a 04/08/2025), resultando em pena remanescente inferior a 4 anos, reforçando a fixação do regime aberto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para embasar condenação quando coerente com os demais elementos dos autos. 2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a elevação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 3. Reconhecido o tráfico privilegiado, sendo o Réu primário e de bons antecedentes, é cabível a fixação do regime aberto. 4. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direitos. 5. A detração penal deve ser reconhecida de ofício pelo juízo processante, conforme art. 387, §2º, do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, 59, 68 e 69; CPP, art. 386, VII, e art. 387, §2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, §4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 59; STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.770.014/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15.12.2020; STJ, HC 431.541/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.08.2018, DJe 28.08.2018; STJ, AgRg no HC 902.944/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8179410-24.2024.8.05.0001, em que figura, como Apelante, BRUNO CARMO SANTOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, para readequar a fixação do regime inicial para o aberto, bem como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, além de operar, DE OFÍCIO, a detração penal, com o desconto do tempo de prisão provisória já cumprido pelo Recorrente, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 21 de outubro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS09